Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724299-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença em arbitramento de honorários movido contra JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA e KLAUS MARCUS PARANAYBA, que deferiu parcialmente a impugnação da penhora eletrônica feita na conta dos agravados e determinou a liberação do total da penhora de JAMES (R$ 4.001,77) e a quantia referente à remuneração de KLAUS (R$ 21.222,77), restando, apenas da penhora de KLAUS, R$ 1.745,64 (R$ 349,85 + R$ 1.395,79) em favor do agravante. Decisão liminar deferiu parcialmente o efeito suspensivo vindicado para se destacar em juízo o valor referente 10% da remuneração bruta de ambos os agravados até o mérito deste agravo. Em contrarrazões, os agravados ventilam ser questão preliminar (ID 61137595, pág. 4 – item 3) o pedido de efeito suspensivo não ter declinado risco de dano necessário à liminar ora vigente. Assim, apenas por segurança, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a eventual questão preliminar levantada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator